Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado.

2. No caso, ínfimo foi o proveito econômico auferido pela parte executada, com o que incide a regra posta no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil ante a sucumbência mínima da exequente.

3. Recurso conhecido e desprovido.